Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715725-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: FELLIPE MACEDO CAVALCANTE NOGUEIRA, SABRINA DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo interposto por NSS Representação Comercial de Veículos EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, saneou o feito e afastou a prejudicial de decadência suscitada pela ré, ora agravante (autos de no 0714072-21.2020.8.07.0020, ID no 89681038, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende a ocorrência de decadência. Destaca que os agravados informaram na petição inicial que a aquisição do veículo objeto da controvérsia ocorreu em 18/5/2020 e no mesmo dia já teria apresentado defeito. 3. Sustenta que os agravados teriam confessado que tomaram ciência inequívoca do problema mecânico no veículo em 11/7/2020. Todavia, o ajuizamento da demanda somente foi providenciado em 21/10/2020, após o transcurso do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inciso II do CDC. 4. Alega que a hipótese seria de vício do produto, o que necessariamente atrai o prazo decadencial de 90 dias, motivo pelo qual a decadência deveria ser reconhecida, ensejando a extinção da demanda originária, com julgamento de mérito. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que a decadência seja proclamada e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento. 6. Preparo (ID no 25732838 e no 25732840). 7. Relatado, decido. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, argumentando que adquiriram o veículo Hyundai HR HDB, ano de fabricação/modelo 2013/2014, placa ONZ 8C63, mas não puderam fazer o uso regular do bem, pois apresentou problemas mecânicos. 10. Em relação ao prazo decadencial, tal como indicado nas razões da decisão recorrida, depreende-se da narrativa constante na petição inicial, que o veículo apresentou indicativo de problema mecânico desde a aquisição, pois havia uma “luz laranja acesa no painel (luz da injeção eletrônica)”. 11. Todavia, com os elementos probatórios produzidos por ambas as partes até o presente estágio processual, não é possível definir se o problema relatado pelos agravados foi determinante para o mau funcionamento do veículo, tampouco se é o caso de vício oculto no produto, uma vez que o prazo decadencial somente se inicia a partir do momento em que for evidenciado o defeito que acarretou os prejuízos alegados (CDC, art. 26, §3o do CDC). 12. Por essa razão, a decisão recorrida determinou a realização de perícia no automóvel, pois somente um profissional especializado na matéria poderá contribuir para sanar as dúvidas ainda existentes, inclusive no que tange aos indícios de que o veículo teria apresentado problema desde a sua aquisição e se este teria sido determinante para os demais defeitos relatados na petição inicial. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, tampouco para a atribuição de efeito suspensivo. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO